Tribunal: TJPA
Processo: 0838786-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838786-59.2018.8.14.0301

APELANTE: JORGE MELHYM AARAO NETO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., LOCALIZA RENT A CAR SA, JORGE MELHYM AARAO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGURO AUTOMOTIVO. AGRAVO INTERNO. SUB-ROGAÇÃO. PERDA TOTAL. REPARO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. CONTRADITÓRIO. ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da seguradora para reconhecer seu direito à sub-rogação nos salvados do veículo sinistrado, e negou provimento ao recurso adesivo do autor, que pleiteava a realização do reparo do automóvel e não o pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao colegiado são:

(i) se houve violação ao contraditório e erro de fato por parte da decisão monocrática, ao afastar a tese de que o reparo seria possível e preferível à indenização integral;

(ii) se os acessórios de fábrica justificariam o reparo do veículo, em vez de pagamento de indenização pelo valor da Tabela FIPE;

(iii) se a entrega dos salvados e documentação à seguradora poderia ser exigida de imediato ou apenas após o pagamento integral da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve violação ao contraditório, tampouco erro de fato, pois a decisão não presumiu fatos inexistentes, nem se baseou em alegações não debatidas nos autos.

4. A Tabela FIPE considera o modelo e versão exatos do veículo, já incorporando eventuais acessórios de fábrica. Inexistente cláusula contratual prevendo indenização diferenciada, correta a adoção da tabela como parâmetro indenizatório.

5. O direito à sub-rogação da seguradora somente se aperfeiçoa após o adimplemento integral da indenização, incluindo eventual complementação em liquidação, e após o trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A indenização securitária por perda total é válida quando baseada na Tabela FIPE correspondente à versão de fábrica do veículo segurado, inexistindo direito à escolha pelo reparo, na ausência de cláusula contratual específica.

2. A sub-rogação da seguradora nos salvados somente é exigível após o pagamento integral da indenização e o trânsito em julgado da decisão que a reconhece.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CPC, arts. 10, 1.021; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1578962/RJ; TJ-SP, APL 1006621-63.2018.8.26.0196.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JORGE MELHYM AARÃO NETO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para reconhecer expressamente o direito à sub-rogação da seguradora sobre os salvados do veículo sinistrado. De outro lado negou provimento ao recurso adesivo do autor.

A controvérsia gira em torno do cumprimento de contrato de seguro automotivo, em razão de sinistro ocorrido com o veículo do autor. O autor sustentou que o reparo do veículo seria possível, pois o orçamento não ultrapassaria 75% do valor da tabela FIPE, defendendo, por conseguinte, a inexistência de perda total. Já a seguradora entendeu caracterizada a perda total, optando pela indenização com base no valor de mercado do bem.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

Reconhecer a legalidade da decretação da perda total do veículo;

Condenar a ré a indenizar o autor conforme o valor da tabela FIPE na data do sinistro, com a devida correção monetária e juros;

Indeferir os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da locação de veículo.

Houve sucumbência recíproca.

Inconformada, a seguradora interpôs apelação (ID 17060257), alegando, em síntese, que a sentença foi omissa quanto ao seu direito à sub-rogação sobre os salvados do veículo, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Por sua vez, o autor interpôs recurso adesivo (ID 17060264), sustentando que não houve perda total, pois o orçamento para o conserto correspondia a apenas 46% do valor do veículo na época do sinistro. Pleiteia a reforma da sentença para autorizar o reparo do veículo, e não a indenização, além da majoração dos honorários de sucumbência.

A decisão monocrática foi lançada ao id 28590796, tendo exposto que:

(i) assiste razão à seguradora quanto ao direito à sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil, determinando a obrigação do autor de entregar os salvados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive com a documentação necessária à transferência;

(ii) quanto ao recurso adesivo, restou afastada a tese de inexistência de perda total, reconhecendo-se a legalidade da opção da seguradora pela indenização, com base na tabela FIPE, bem como o indeferimento dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, e a manutenção da sucumbência recíproca.

O autor apelante interpôs agravo interno alegando, em síntese:

(i) nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante o suposto uso de fundamento fático não debatido nos autos (a existência de acessórios não cobertos pela apólice);

(ii) ocorrência de erro de fato, sustentando que o veículo possui todos os itens de fábrica, conforme nota fiscal e declaração da concessionária BMW;

(iii) requer a reforma da decisão monocrática para dar provimento à sua apelação adesiva, com o reconhecimento do direito ao reparo do veículo segurado, e não à indenização integral, além de danos morais e majoração dos honorários;

(iv) alternativamente, pleiteia a declaração de nulidade da decisão e retorno dos autos para novo julgamento colegiado;

(v) por fim, quanto ao provimento da apelação da seguradora, requer efeito suspensivo parcial apenas quanto à execução da entrega dos salvados, até o julgamento definitivo pelo colegiado, por se tratar de obrigação de natureza executiva.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e preparado (Comprovante de pagamento juntado no mesmo dia da interposição).

A insurgência do agravante recai, em sua maior parte, sobre o improvimento do recurso adesivo, reiterando a tese de que o veículo segurado não estava sujeito à perda total, uma vez que o orçamento para reparo correspondia a apenas 46% do valor da Tabela FIPE. Argumenta ainda que todos os equipamentos do veículo já compunham a sua configuração de fábrica, e que a decisão incorreu em erro de fato ao pressupor a existência de reequipamentos não cobertos.

1. Da apelação principal da seguradora – direito aos salvados

Assiste razão à apelante quanto à necessidade de expressa menção na sentença ao direito da seguradora à sub-rogação dos salvados.

Nos termos do art. 786 do Código Civil:

“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a indenização securitária por perda total implica a transferência da titularidade do veículo (ou de seus salvados) à seguradora:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO . SUB-ROGAÇÃO. ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTOS DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.(...).

(STJ - AgInt no AREsp: 1578962 RJ 2019/0267992-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

Embora a sentença tenha reconhecido a perda total e determinado o pagamento da indenização, deixou de consignar a sub-rogação da seguradora no direito à posse e à propriedade do veículo sinistrado, o que se mostra necessário para prevenir enriquecimento sem causa e assegurar a efetiva aplicação do princípio indenitário.

Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso para que conste, expressamente, que a indenização integral do veículo implica a obrigação do autor de entregar à seguradora os salvados livres e desembaraçados de qualquer ônus, inclusive com os documentos hábeis à transferência do bem.

Quanto à
condenação de entrega dos salvados
, no agravo interno, a insurgência do agravante é limitada ao pedido de efeito suspensivo da obrigação.

O agravante afirma, embora o fundamento da decisão monocrática reconheça que a seguradora só terá direito à sub-rogação após o pagamento integral da indenização, que o dispositivo teria deixado essa condição implícita, ensejando dúvidas quanto à exigibilidade imediata da entrega do bem e seus documentos.

De fato, a leitura do dispositivo — ao estabelecer que "deverá o autor entregar os salvados [...] inclusive com os documentos hábeis à transferência do bem" — poderia induzir interpretação de execução imediata, o que contraria a própria fundamentação que vincula a sub-rogação ao pagamento integral da indenização, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Por isso, reconheço a necessidade de esclarecimento do julgado, no sentido de que a sub-rogação somente se aperfeiçoa após o pagamento integral do valor da indenização, inclusive com a complementação determinada em sentença, de modo que a entrega dos salvados e dos documentos deverá ocorrer junto com a efetiva quitação da obrigação securitária em juízo.

Assim, quanto ao pedido de efeito suspensivo à determinação de entrega dos salvados, esclareço que a entrega somente poderá ser exigida juntamente com o adimplemento integral da indenização em juízo e após o trânsito em julgado da presente decisão, prevenindo, assim, eventual dano irreversível, como alienação indevida de salvados ou prejuízo à instrução de eventual impugnação em sede recursal.

2. Do recurso adesivo do autor – suposta inexistência de perda total

O autor sustenta que o conserto do veículo seria possível e mais adequado do que a indenização, pois os danos teriam montado apenas a 46% do valor da tabela FIPE. Juntou documentos e orçamentos de oficinas autorizadas.

Contudo, conforme consignado na sentença, a seguradora, dentro dos limites contratuais, optou pela indenização total, o que é admitido pela legislação e pela jurisprudência, desde que não implique prejuízo ao segurado. Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. NULIDADE DA SENTENÇA INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO IDENTIFICADOS. (...). É facultado à seguradora optar pela consideração da perda total do veículo, diante do orçamento apresentado. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10066216320188260196 SP 1006621-63.2018.8.26 .0196, Relator.: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 19/10/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018)
.

Ainda que o autor alegue que o veículo possuía acessórios de fábrica que aumentariam seu valor, a ausência de cláusula contratual específica que assegure cobertura diferenciada para tais equipamentos impede reconhecer o direito ao reparo.

No ponto, o entendimento adotado pelo juízo a quo, ao reconhecer a legalidade da indenização com base na tabela FIPE, está em conformidade com o contrato e a jurisprudência aplicável. O direito do consumidor não autoriza a reinterpretação de cláusulas que não foram contratadas, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda.

O mérito do recurso adesivo do autor já foi amplamente enfrentado na decisão monocrática.

Essa conclusão não decorreu de fato presumido, mas da ausência de direito contratualmente assegurado à reparação do veículo nos moldes pretendidos pelo autor, bem como do entendimento pacificado de que é lícita a opção da seguradora pela perda total, desde que dentro dos parâmetros técnicos e econômicos do contrato de seguro, conforme jurisprudência que foi transcrita no voto.

O fato de o veículo possuir equipamentos originais de fábrica não altera o núcleo da controvérsia, que reside na opção técnica da seguradora pela indenização integral, por considerar inviável o reparo, nos termos por ela contratualmente definidos.

O agravante dedica parte relevante de suas razões recursais a comparar diferentes versões de veículos, dando como exemplo modelos da linha Toyota Corolla (GLi, XEi, Altis, GR-Sport), apontando que cada versão possui itens e valores distintos já na origem de fábrica, e que essa diferenciação deveria ser levada em consideração no cálculo da indenização securitária. Argumenta, assim, que o seu veículo — um BMW 320i A M Sport — possuiria uma configuração superior, de fábrica, e que tais itens estariam sendo desconsiderados na valoração indenizatória, o que lhe causaria prejuízo.

Todavia, o próprio exemplo fornecido pelo agravante corrobora a correção da decisão monocrática. Isso porque a Tabela FIPE já reflete o valor de mercado do exato modelo e versão do veículo, considerando todas as suas características e opcionais originais de fábrica. Ou seja, não se trata de uma tabela genérica, mas sim específica para cada configuração do veículo, tal como consta no cadastro oficial da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Utilizando o próprio exemplo do reclamante, em consulta à tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, observa-se que os modelos da linha Toyota Corolla (GLi, XEi, Altis, GR-Sport) possuem preços bastante distintos, que consideram justamente todas as suas características e opcionais originais de fábrica. Em outubro de 2025, o Corolla ano 2025 está custando: R$142.854,00 na versão GLi; R$156.656,00 na versão XEi; R$180.521,00 na versão Altis; e R$180.810,00 na versão GR-Sport.

Portanto, se os equipamentos são de fábrica — como o próprio agravante afirma e comprova mediante nota fiscal e declaração da concessionária — não há qualquer prejuízo na adoção do valor da Tabela FIPE como critério indenizatório, pois esta já considera os modelos e versões específicas dos veículos e seus componentes e acessórios. A pretensão do autor, nesse aspecto, revela-se contraditória, pois pretende, por um lado, afirmar que os acessórios são originais, e por outro, que não foram considerados no valor de mercado — o que não se sustenta.

Com efeito, a jurisprudência admite expressamente que, na ausência de cláusula específica contratual, a indenização securitária deve obedecer ao valor médio de mercado do bem, sendo usual e legítima a utilização da Tabela FIPE como parâmetro objetivo. No caso, não se comprovou qualquer cláusula ou cobertura adicional que garantisse valor superior ao da tabela, tampouco eventual exclusão de componentes legítimos do modelo segurado.

Logo, a fixação do valor da indenização com base na Tabela FIPE, tal como feito na sentença e confirmado na decisão monocrática, mostra-se correta, legal e proporcional, afastando-se qualquer alegação de dano ou empobrecimento injustificado do segurado.

Não há, pois, erro de fato ou decisão surpresa, tampouco fundamento novo não submetido ao contraditório, não havendo razão para reforma da sentença.

3. Dos honorários de sucumbência

O recurso adesivo também atacou a fixação dos honorários sucumbenciais, entendendo indevida a aplicação da sucumbência recíproca.

Todavia, diante do parcial acolhimento dos pedidos iniciais, a sentença corretamente reconheceu que ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos.

O pedido principal do autor era justamente o reconhecimento da obrigação de reparo do veículo, além dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, sendo que todos esses pleitos foram julgados improcedentes.

Assim, deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência nos moldes fixados pelo juízo singular, nos termos do art. 86 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o parcial provimento do recurso do réu e o improvimento do recurso adesivo do autor,
com a ressalva abaixo:

Esclareço que o direito da seguradora à sub-rogação do veículo somente poderá ser exercido mediante o adimplemento integral da indenização devida em juízo (inclusive com eventual complementação apurada na fase de liquidação) e após o trânsito em julgado da presente decisão. Deverá o juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença, resguardar tanto o direito à indenização do autor, quanto o direito à
transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025